Tribunal: TJMT
Processo: 1045186-93.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045186-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIZE BENEDITA DA SILVA - CPF: 161.570.871-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgRg no AREsp 556.761/MS).

3. O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à média de mercado não configura abusividade, ou seja, é necessário caracterizar excesso capaz de colocar o consumidor em nítida desvantagem (AgInt no AREsp 1.180.749/MS).

4. Somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, desde que caracterizada a sua exorbitância e desproporcionalidade

5. Assim, não restando comprovado pelo consumidor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição financeira, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIZE BENEDITA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Liminar n.
1045186-93.2018.8.11.0041,
por ela movida em desfavor de
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
LOJAS RIACHUELO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora e apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, declarou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3º do artigo 98 do mesmo Código.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença por entender haver abusividades nos contratos em discussão por aplicação de taxas de juros manifestamente abusivos em relação à taxa média de mercado, requerendo o provimento do Recurso de Apelação interposto a fim de reformar da sentença.

As apeladas, no entanto, suscitam a ilegitimidade passiva da apelada LOJAS RIACHUELO S.A., bem como alegam que não há que se falar em revisão de taxa de juros remuneratórios incidente nos contratos em comento, requerendo seja negado provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - ILEGITIMIDADE DA PASSIVA DA APELADA LOJAS RIACHUELO S.A.

A empresa Apelante afirma que não possui legitimidade passiva para figurar na ação, uma vez que possui como atividade econômica o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, e, portanto, não guarda qualquer relação com a atividade financeira.

A situação dos autos decorre de contratos de empréstimos, de forma que se aplica ao caso os dispostos no artigo 2º e no parágrafo 2º do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Nesse contexto, muito embora a empresa apelada não seja uma instituição financeira, o valor referente a mensalidade do contrato é pago por carnês fornecido pela apelada Lojas Riachuelo. Como senão bastasse, está expresso nos cabeçalhos dos contratos firmados a indicação da Lojas Riachuelo.

Com efeito, ainda que a apelada Lojas Riachuelo alegue sua ilegitimidade passiva, é fato que viabilizou a celebração do negócio jurídico.

Assim, resta evidente que a parte apelada Lojas Riachuelo atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Destarte a responsabilidade é solidária entre todos os partícipes do clico de produção, distribuição e comercialização de produtos ou prestação de serviços, e como a empresa apelada Lojas Riachuelo participou da comercialização do serviço, torna-se responsável por eventuais danos causados aos consumidores.

Com essas considerações REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais combinada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Liminar n. 1045186-93.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora e apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, declarou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3º do artigo 98 do mesmo Código.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante, em razão de problemas financeiros, celebrou quatro contratos com as apeladas, sendo três de empréstimo pessoal (8266395, 8081608 e 9706566) e um de renegociação dos débitos (009997441).

Não obstante as pactuações, por persistir seus problemas financeiros, não conseguiu honrar com os pagamentos das parcelas dos mencionados contratos.

Em decorrência de tais fatos, buscou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que foi informada acerca de suposta abusividade das taxas de juros cobradas em seus contratos.

Em seu apelo, requer seja declarada a abusividade das taxas de juros aplicadas em todos os contratos, reformando-as para a média de mercado.

As apeladas, suscitando os Princípios da Boa-fé bem como o de
Pacta sunt servanda
, defendem ser totalmente descabidas as alegações da apelante, haja vista serem as taxas conhecidas pela apelante no ato de suas contratações, não podendo se

furtar ao adimplemento

sob justificativa de abusividade, alegando superendividamento.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa mencionar que não pode a apelante se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos.

Dessa forma, analisando os contratos anexos aos autos, tem-se que é de fácil percepção os valores entabulados à título de juros, tanto ao mês quanto ao ano, razão pela qual não há como acolher seu desconhecimento.

Partindo dessa premissa, segundo orientações jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, deve o consumidor comprovar tal anomalia, é o que se conclui da ementa abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1º APELO PROVIDO - 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 - A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 - Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

A esse propósito importante destacarmos entendimentos externados pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgRg no AREsp 556.761/MS).

O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à média de mercado não configura abusividade, ou seja, é necessário caracterizar excesso capaz de colocar o consumidor em nítida desvantagem (AgInt no AREsp 1.180.749/MS).

Sobre o tema, adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, desde que caracterizada a sua exorbitância e desproporcionalidade.

Em consulta ao
site
do Banco Central a fim de verificar as taxas de juros aplicadas em operações de mesma natureza à época em que os contratos foram firmados, foi constatado que não há qualquer ilegalidade a ser considerada, estando as taxas estipuladas nos contratos condizentes com as praticadas no mercado à época.

Corroborando com o exposto, importa mencionar que constou na referida pesquisa junto ao
site
do Banco Central, taxas de juros ainda mais onerosas que as contratadas pela apelante, confirmando que os encargos estipulados se enquadram à taxa média do mercado à época.

Assim, não restando comprovado pela apelante a abusividade ou onerosidade excessiva por parte das taxas praticadas pelas apeladas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados pela consumidora.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021